Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O relato seguro e coerente das vítimas na fase inquisitorial e em Juízo, corroboradas pelas declarações, em juízo, da testemunha, policial militar, que efetuou investigação do caso, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria das infrações penais. Assim, deve ser mantida a sentença condenatória, afastando-se as teses defensivas.
2. O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, como no caso em análise, em que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência policial, apresentar representação e requerer medidas protetivas de urgência, o que revela a efetiva intimidação frente à ameaça. 3. Na acepção do Superior Tribunal de Justiça, a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima, é suficiente para a condenação.
4. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
5. O c. STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. No presente caso, houve o pedido expresso de indenização por dano moral na peça acusatória, sendo que o valor de um salário-mínimo se mostra proporcional e razoável com a situação econômica do ofensor. Dessa forma, mantenho a indenização fixada.
6. É inviável a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples, tendo em vista a comprovação de que o réu de forma violenta, tomou o aparelho celular das mãos da vítima e o arremessa ao chão, para danificar o objeto e intimidar a vítima no ambiente doméstico, assim deve ser reconhecido o crime de dano qualificado pela violência à pessoa, conforme previsão no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.